Tribunal: TJPA
Processo: 0013289-56.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013289-56.2017.8.14.0028

APELANTE: HELLINGTON DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º,
DO CPB
–

O recorrente foi sentenciado a pena de 03 (três) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. A teor do artigo 109, inciso VI, do CPB prescreve em 03 (três) anos. Transcorrido entre a prolação da sentença condenatória, com a devida publicidade, até a presente data lapso temporal superior ao período referido, enseja a ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1º todos do
CPB.
DE OFICIO JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores

que

integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer de oficio a extinção da punibilidade

pela

prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HELLINGTON DOS SANTOS LIMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB, em regime aberto, sendo substituída pelo sursis da pena pelo período de dois anos.

Narra à denúncia que no dia 19 de abril de 2017, por volta das 20h, o recorrente causou lesões corporais em sua companheira.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso por entender que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

Da análise dos autos, antes de entrar no mérito da acusação, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu, o recorrente foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, devendo o referido quantum ser considerado para análise do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, nos termos do disposto no art. 109, inciso VI do CPB, a referida reprimenda imposta prescreve em 03 (três) anos. Tendo a sentença condenatória sido prolatada em 30/11/2018, com a devida publicidade, se operando até a presente data lapso temporal superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV do CPB.

Assim, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Belém, 16/12/2021